Tribunal: TJMT
Processo: 1006610-49.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Recurso Inominado: 1006610-49.2021.8.11.0001
Origem: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ /MT
Recorrentes: BRDU SPE CUIABÁ 01 LTDA
Recorrido: ELIETE BERNARDO PEREIRA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 23/08/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. DESISTÊNCIA DO PROMITENTE COMPRADOR. RETENÇÃO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. ADEQUAÇÃO AO QUANTUM. RECURSO REPETITIVO TEMA 1002. JUROS SOBRE O VALOR A SER RESSARCIDO. TRÂNSITO EM JULGADO. CABIMENTO. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação de cobrança em que a Recorrida postula ressarcimento dos valores adimplidos no contrato de compra e venda de imóvel que foi rescindido por sua iniciativa, cujos valores devem ser corrigidos e descontado do montante o percentual de multa penal de 25% (vinte e cinco por cento).
2. É desnecessária a análise de questões que não foram objeto do recurso, porquanto não devolvidas à apreciação em segundo grau e, portanto, preclusas. No presente caso, desnecessário o exame do direito da autora na restituição do montante adimplido no contrato de compra e venda de imóvel, objeto da presente ação, visto que esta discussão não foi incluída na peça recursal, a qual se limita a discorrer acerca do quantum fixado pelo Juízo para abatimento do percentual de 25% (vinte e cinco por cento), bem como o termo inicial dos juros de mora indicado na sentença condenatória proferida na origem.
3. Em relação ao quantum fixado na sentença a título de danos materiais entendo que merece adequação. Isso porque analisando detidamente o extrato de pagamento colacionado na exordial (ID 104025608) denota-se que restou comprovado pela consumidora o pagamento de R$ 9.178,71 (nove mil, cento e setenta e oito reais e setenta e um centavo) por meio de comprovantes do adimplemento realizado via casas lotéricas, extratos bancários e recibo.
4. Por esta razão, deve Recorrente suportar os danos materiais que a Recorrida comprovadamente teve, devendo ser abatido o percentual acolhido em sentença e ser a consumidora reembolsada no importe de R$ 6.884,03 (seis mil oitocentos e oitenta e quatro reais e três centavos).
5. Noutro giro, em relação ao termo inicial dos juros de mora, deve ser provido o recurso para aplicar o Tema Repetitivo 1002 do STJ. Precedentes TJ/MT e TRU/MT.
6. Sentença parcialmente reformada.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006610-49.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELIETE BERNARDO PEREIRA - CPF: 655.481.081-15 (RECORRENTE), LUZIA FELIX GONCALVES - CPF: 113.376.132-15 (ADVOGADO), BRDU URBANISMO S/A - CNPJ: 12.484.905/0001-63 (RECORRIDO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CNPJ: 09.304.427/0001-58 (RECORRIDO), REINALDO OLIVEIRA SIVELLI - CPF: 309.592.858-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022